Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou MÁRIO FERNANDES pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. )



    A PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, recebeu integralmente a denúncia em face de MÁRIO FERNANDES e dos demais integrantes do denominado “Núcleo 2”, em sessão de julgamento realizada em 22/4/2025.



    Em 19/5/2025, a Defesa de MÁRIO FERNANDES afirmou que “em que pese a eventual fragmentação das ações penais em distintos núcleos de investigação, é notório que as testemunhas de acusação arroladas, no denominado “Núcleo 1”, detêm informações relevantes para a compreensão da totalidade dos fatos investigados, revelando-se potencialmente úteis e pertinentes para o pleno exercício do direito de defesa de todos os acusados, inclusive daqueles que integram outros núcleos de apuração” (eDoc. 2.021).



    Por fim, a Defesa de MÁRIO FERNANDES requereu “seja autorizada a participação da defesa e determinada à Secretaria Judiciária a inclusão do nome dos patronos de MARIO FERNANDES, para fins de recebimento do link de acesso à sala virtual de todas as audiências de oitiva de testemunhas designadas” (eDoc. 2.021).



    É o relatório. DECIDO.



    A audiência de instrução designada nos autos da AP 2.668/DF será pública e eventuais provas colhidas que, eventualmente, sejam de interesse do requerente poderão ser compartilhadas.



    Diante do exposto, DEFIRO a participação como ouvinte, devendo a Secretaria Judiciária providenciar a inscrição dos advogados regularmente constituídos por meio do link de audiência nos autos da AP 2.668/DF.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente